Tribunal: TJMT
Processo: 0052553-30.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052553-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ARLETE TAVARES LIMA - CPF: 175.499.901-82 (APELADO), ENIA LUCIA DA LUZ - CPF: 209.642.501-87 (APELADO), IZETE DOMINGAS DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 284.406.251-20 (APELADO), JUSSENI NUNES DE ALMEIDA - CPF: 314.628.801-00 (APELADO), MARIA GONCALINA DA SILVA - CPF: 106.972.921-34 (APELADO), LAURICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 274.981.231-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA APARECIDA DA SILVA DUARTE - CPF: 695.904.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA SINGELA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO PERCENTUAL DE 53,17%, BEM COMO, OS RETROATIVOS, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DE SUAS REMUNERAÇÕES -
NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

– ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A SUA APRECIAÇÃO.

1 – A sentença é
extra petita
quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que
foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação

2 – O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS/APELANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO, ARLETE TAVARES LIMA

DE SOUZA e Outros

INTERESSADOS/APELADOS:
ARLETE TAVARES LIMA DE SOUZA e Outros, E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível com Remessa Necessária,

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação Ordinária com pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars n. 0052553-30.
2014.8.11.0041,
ajuizada por
Arlete Tavares Lima de Souza e outros
em desfavor do Apelante,

julgou procedente o pedido formulado pelas Requerentes, para condenar o Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração das Autoras, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, condenar o requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
, alega em sede de preliminar, a nulidade da sentença
Extra Petita
,
sob o argumento de que, em nenhum dos pedidos constantes na inicial, há a solicitação de incorporação diferenças remuneratórias decorrentes de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade de Valor – URV, nos termos em que foi concedido na sentença.

Afirma que, as Autoras haviam requerido a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em
incorporar aos seus vencimentos o percentual de 53,17%, bem como, os retroativos, em decorrência de suposta ausência de revisão geral anual de suas remunerações
, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

Sustenta que, ao proferir a decisão, o magistrado
a quo
, não se ateve aos termos dos pedidos da inicial, restando evidente que, ao declarar um direito, concedeu bem da vida diverso daquele requerido pelas autoras razão, porque, não foi observado o princípio da congruência ou da adstrição.

Tratando, portanto, de sentença
extra petita
, que é vedada pelo disposto no artigo 492 do CPC:

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo Único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Assevera que, a nulidade da decisão deve ser analisada, uma vez que, a jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. I28. 460 E 245,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MATÉRIA PREQUESTIONADA NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA SENTENCA. DECISÃO EXTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

l. Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido de que o prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio iuris que envolva a norma positiva tida por violada, prescindindo de sua expressa menção no corpo do acórdão. Precedentes.

2. Consoante o disposto nos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, o juiz, ao decidir, deve restringir-se aos limites da causa, fixado pelo Autor na petição inicial, sob pena de nulidade, por ser citra, ultra ou extra petita.

3. Na hipótese vertente, verifica-se que a r. sentença, ao condenar o Réu, ora Agravante, ao pagamento dos expurgos inflacionários, apartou-se do objeto da demanda, visto que a prestação concedida foi diversa da pleiteada, distanciando-se do exposto e requerido na inicial. 4. Agravo regimental provido.
Superior Tribunal de Justiça (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp 100677 SC 1996/0043028-4).

Diante do exposto, requer, seja reconhecida a nulidade da sentença e, no mérito, aduz, quanto a impossibilidade, do poder judiciário conceder aumento de subsídios dos servidores públicos – observância da Súmula Vinculante no 37, do Supremo Tribunal Federal.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão à fl. 169.

Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 14794992).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - SENTENÇA EXTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, trata-se de
Recurso de

Apelação Cível com Remessa Necessária,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação
Ordinária com pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars (
incorporação na remuneração das Requerentes, do percentual de 53,17 (cinquenta e três vírgula dezessete
), n. 0052553-30.
2014.8.11.0041,
ajuizada por
Arlete Tavares Lima de Souza e outros
em desfavor do Apelante
,
julgou procedente o pedido formulado pelas Requerentes, para condenar o Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração das Autoras, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV
,

bem como, para condenar o requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

O Apelante, defende julgamento
Extra petita
, sob o argumento de que, em nenhum dos pedidos constantes na inicial, há a solicitação de incorporação diferenças remuneratórias decorrentes de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade de Valor – URV, nos termos em que foi concedido na sentença.

Afirma que, as
Autoras requereram a condenação do Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em incorporar aos seus vencimentos o percentual de 53,17%, bem como, os retroativos, em decorrência de suposta ausência de revisão geral anual de suas remunerações, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

De fato, a sentença expôs da seguinte forma:

[...]

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
julgo procedente o pedido formulado pelos Requerentes, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV,
bem como, para condenar o requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão
ser aplicados da seguinte forma: Os Juros de mora, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Correção Monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei n. 11.960/ 09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC, até o advento da Lei n. 11.960/2009(29/06/2009), e após, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10%, nos termos do art. 85 do NCPC.

[...]

Pois bem.

É de se verificar que a ação originária objetivou a
incorporação aos vencimentos do percentual de 53,17%, bem como, os retroativos, em decorrência de suposta ausência de revisão geral anual de suas remunerações.

Entrementes, o Magistrado
a quo
, proferiu sentença diversa, reconhecendo haver direito à incorporação do índice decorrente da conversão do Real para URV, contudo, deixou de analisar os pedidos das requerentes, qual seja,
incorporação aos vencimentos do percentual de 53,17%, bem como, os retroativos, em decorrência de suposta ausência de revisão geral anual de suas remunerações.

É cediço que, a sentença na qual o juiz concede pedido diverso daquela postulada pelo autor, é
extra petita.

Dessa forma, em razão do princípio da congruência, ao peticionar, o Autor fixa os limites da lide, devendo existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pedido. Na espécie, a sentença não é congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Assim, indubitavelmente, o Magistrado singular incorreu em julgamento
extra petita
, porquanto, não se atentou à regra de que a sentença deve ser proferida adstrita ao pedido e à causa de pedir.

Segundo entendido consolidado, verificada a ocorrência de decisão
extra
petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer a nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. I - E vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art , 492 do CPC). II – A sentença extra petita é nula porque soluciona causa diversa da que foi proposta em juízo. III - Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM 06145841320158040001 AM 0614584-13.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 04/02/2018, Terceira Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA "EXTRA PETITA" - NULIDADE. - Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 489 do CPC/2015 - É nula a sentença "extra petita", que decide fora dos pedidos iniciais, não cabendo ao Tribunal, in casu, avançar nas questões não versadas na sentença para resolvê-las no mérito
.

(TJ-MG - AC: 10000200274355001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 7/8/2020, Data de Publicação: 13/8/2020).

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AGRAVO RETIDO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – ATOS DE PERMISSÃO – ART. 1208 DO CC –
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– SENTENÇA ANULADA. 1. “Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade” (CC). 2. “
A sentença que concede à demandante providência diversa da requerida é extra petita, de maneira que o decisum proferido neste contexto viola o artigo 460 do CPC, devendo ser anulado
”.

(TJMT, Primeira Câmara Cível, RAC no 4776/2014, Relator Des. João Ferreira Filho, data do julgamento 1/7/2014) (Destaquei)

Importante consignar que, a nulidade da sentença
extra petita
, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício. Outrossim, o não enfrentamento da causa de pedir é causa de manifesta nulidade, sobretudo porque, caso este Sodalício viesse a analisar o mérito, incorreria em inadmissível supressão de instância.

Dessa forma, sob
pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, os autos devem ser devolvidos ao juízo “a quo” a fim de que, sejam apreciados e julgados os pedidos contidos na inicial.

Ante todo exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito para anular a r. sentença, hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para que sejam analisados os pedidos contidos na inicial, restando prejudicado os argumentos expostos no mérito do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020